Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709974-28.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA IVAILDE DO NASCIMENTO, FRANCISCA LUCIA PEREIRA BARBOSA, FRANCISCA MARIA BATISTA FERREIRA, FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS, FRANCISCA MARIA RIBEIRO DE MORAIS, FRANCISCA MARQUES DOS SANTOS, FRANCISCA MARQUES PINHEIRO, FRANCISCA MENEZES COSTA DE BRITO, FRANCISCA MOREIRA MONTEIRO, FRANCISCA MOURA GOMES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41218652) interposta contra o édito singular (ID 41218640) prolatado pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por FRANCISCA IVAILDE DO NASCIMENTO e OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no indeferimento da inicial por falta de emenda (art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC). Inconformados, os autores opuseram embargos de declaração (ID 41218645), que não foram conhecidos em razão da intempestividade (ID 41218647). Assim, os embargos de declaração não interromperam o prazo para a interposição do recurso de apelação. Confira-se, nesse sentido, julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPE PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES. FALHA NO SISTEMA DO PROCESSO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO E IRRESIGNAÇÃO RECURSAL INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a oposição de embargos de declaração intempestivos não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recursos posteriores. 3. A falha no sistema que teria obstado a tempestiva oposição dos embargos de declaração não foi reconhecida pelo Tribunal de origem nem foi objeto do recurso especial. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.851.774/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021.) (grifo nosso) Na mesma linha de raciocínio, posiciona essa egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO IRREGULAR. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES EXTEMPORÂNEOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECUSO SUBSEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. (...) 2. Na dicção do art. 1.026 do NCPC, a apresentação dos aclaratórios interrompe automaticamente os prazos para interposição de qualquer recurso. Todavia, nos autos, os embargos declaração, porque intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 3. Assim, interposto o apelo fora do prazo recursal, há que se reconhecer sua intempestividade, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido. 4. De se ressaltar que a Resolução no 313, de 19 de abril de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça suspendendo os prazos processuais em razão da pandemia causada pelo Covid-19, ainda não vigia quando ultimado o prazo para interposição do apelo. 5. Ressalte-se, ainda, que não se trata de hipótese que se submeta ao art. 932, parágrafo único, do CPC, tendo em vista a impossibilidade de se sanar o vício. 6. Apelação não conhecida. (Acórdão 1288391, 07039245520188070008, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. ERRO MATERIAL NOS EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, os embargos de declaração não conhecidos, quando incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de apelação, devendo ser considerado como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. Apelação cível não conhecida por intempestividade. 3. In casu, os embargos de declaração não continham mero erro material, conforme alegado, pois não houve apenas inexatidão pontual, mas sim referência, em mais de uma oportunidade, a questões alheias à hipótese dos autos, estando correta, portanto, a decisão de não conhecimento dos aclaratórios, e, consequentemente, a que não conheceu do apelo. 4. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) (grifo nosso) Em análise detida dos autos, verifico que a sentença foi disponibilizada no DJe no dia 21.9.2022, conforme certidão de ID 41218642, enquanto a apelação foi protocolada somente no dia 26.10.2022 (ID 41218652). Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Em virtude de a sentença ter sido publicada no dia 22.9.2022, tem-se, como termo inicial do prazo recursal, o dia 23 de setembro e o termo final, o dia 14 de outubro. Desse modo, o apelo interposto após o prazo recursal revela-se inadmissível, porquanto intempestivo. Ademais, a parte recorrente não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos, bem como não há notícia de indisponibilidade do sistema PJe de 1o grau, segundo consulta realizada no sítio eletrônico do TJDFT, a ensejar a prorrogação do prazo. Nem se cogita a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, haja vista se tratar de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador